Tribunal: TJSP
Processo: 2148816-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. Irresignação contra decisão que, ao rejeitar os embargos declaratórios opostos pela recorrente e aplicar multa, determinou a realização de perícia contábil para apuração dos valores em execução. Cabimento. Divergência nos cálculos apresentados pelas partes que é restrita ao termo inicial de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. Irresignação contra decisão que, ao rejeitar os embargos declaratórios opostos pela recorrente e aplicar multa, determinou a realização de perícia contábil para apuração dos valores em execução. Cabimento. Divergência nos cálculos apresentados pelas partes que é restrita ao termo inicial de incidência dos juros de mora. Desnecessidade de realização de perícia contábil para a solução da controvérsia. Decisão reformada, para afastar a determinação de produção da perícia, assim como a multa por embargos protelatórios. Recurso provido.